Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722420-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO EDUARDO OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora juntou aos autos os seus ganhos no ano de 2022 (ID 49171951), sendo que aquele documento comprova que os seus proventos brutos atingiam, no ano passado, quase R$ 10.000,00, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), alcançavam cerca de R$ 7.500,00. Ainda que elenque a existência de empréstimos, com descontos consignados, conclui-se que o seu rendimento não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator